Tribunal: TJMT
Processo: 1039170-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039170-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO GABRIEL - CPF: 285.933.888-84 (ADVOGADO), WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (AGRAVANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Wanderley Simão de Souza
Sardanha
contra decisão da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
PicPay
Instituição de Pagamento S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento na não comprovação da alegada hipossuficiência econômica e na possibilidade de proposição da demanda perante o Juizado Especial Cível. O agravante alegou ausência de oportunidade para comprovar a insuficiência de recursos e defendeu a presunção de veracidade da declaração de pobreza, requerendo a concessão do benefício e a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão judicial que indefere de plano o pedido de justiça gratuita, sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §2o, do CPC estabelece que o juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve oportunizar à parte a juntada de documentos para comprovação da insuficiência de recursos.

4. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar provas em sentido contrário.

5. O indeferimento de plano do pedido, sem prévia intimação da parte para complementar a documentação, viola o contraditório e a ampla defesa, garantias previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2576243/SP e Tema Repetitivo 931) confirma que a presunção de hipossuficiência só pode ser afastada mediante provas robustas em sentido contrário, ônus que não foi cumprido pela parte agravada.

7. A flutuação de renda do agravante e a ausência de bens ou investimentos revelam hipossuficiência econômica, não havendo elementos nos autos que infirmem essa condição.

8. A escolha do rito comum em detrimento do Juizado Especial é faculdade da parte, não constituindo fundamento idôneo para negar o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O juiz deve oportunizar à parte interessada a apresentação de documentos comprobatórios antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

2. A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária apresentar prova suficiente para afastá-la.

3. A possibilidade de ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial não autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça no rito comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 3o, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ,
AgRg
no REsp no 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024; TJMT, AI no 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039170-08.2025.8.11.0000

WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA X PICPAY SERVICOS S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA SARDANHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, processo no 1003430-62.2025.8.11.0008, ajuizada em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando ao autor o recolhimento das custas iniciais, sob fundamento de não comprovação da alegada hipossuficiência econômica e de que o feito poderia ter sido proposto perante o Juizado Especial Cível, onde não há custas iniciais.

Inconformado com a decisão, o agravante afirma que o
juízo a quo
não oportunizou prévia comprovação da insuficiência econômica, requisito legal para o indeferimento da gratuidade.

Sustenta ainda que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade e que os documentos anexados comprovam sua real incapacidade financeira.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, alegando risco de extinção do processo principal sem julgamento de mérito, nos termos do art. 99, §2o, e art. 995, parágrafo único, do CPC.

Pugna, em liminar, pela suspensão do recolhimento das custas. No mérito, requer a reforma da decisão de origem e concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 326924883).

Liminar recursal deferida (Id. 327180354).

Intimada, a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada (Id. 335031387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por Wanderley Simão de Souza
Sardanha
em face de
PicPay
Instituição de Pagamento S.A.

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Igualmente, consoante estabelece o art. 99, §3o, do mesmo diploma legal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Somado a isso, o art. 99, §2o, do CPC é categórico ao determinar que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir, oportunizar à parte a comprovação da insuficiência.

Ainda, a Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita, sem facultar ao agravante prazo para juntada de documentos complementares, em clara violação ao art. 99, §2o, do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa (Id. 326924893).

Tal proceder contraria a orientação do STJ, que
destaca-se
:

“(...) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Na hipótese, verifica-se que, embora haja oscilação de renda do agravante entre os anos 2023 e 2024, este possui renda atual modesta, encontra-se em vínculo laboral temporário, não possui bens de maior liquidez, patrimônio, investimentos ou renda adicional. Tais elementos são suficientes para caracterizar hipossuficiência (Id. 326924888, 326924889 e 326924885).

Por seu turno, a parte agravada não produziu qualquer elemento apto a infirmar a presunção, ônus que lhe incumbia.

Conforme reafirmado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 931:

“(...) a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, a possibilidade de ajuizamento perante o Juizado Especial não constitui fundamento idôneo para negar gratuidade, uma vez que a escolha entre o rito comum e o juizado é faculdade da parte.

Dessa forma, já decidiu este Tribunal:

“(...) vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro
.”
(
TJMT, AI n.o 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07/07/2022).

Por fim, a liminar já deferida evidencia a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, consistente na iminente extinção da ação por ausência de recolhimento das custas (Id. 327180354).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026